Tribunal: TJBA
Processo: 0323719-37.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323719-37.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA REIS GOMES

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA LIMA GARCEZ YOSHIOKA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se postulava a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas. A parte autora sustentou a abusividade dos juros remuneratórios, a ausência de previsão legal e contratual para a capitalização mensal de juros, a ilegalidade da comissão de permanência e a limitação dos encargos moratórios, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. O contrato não foi juntado aos autos pela instituição financeira, que permaneceu revel durante a tramitação processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de apresentação do contrato pelo réu, aliado à revelia, autoriza a inversão do ônus da prova e permite a revisão judicial dos encargos contratuais;

(ii) estabelecer se os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, diante da ausência de pactuação comprovada;

(iii) determinar se é cabível a cobrança de capitalização mensal de juros e comissão de permanência, na hipótese de inexistência do contrato nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor (CDC, art. 6º, VIII). No caso concreto, a revelia da instituição financeira e a não apresentação do contrato impõem a aplicação desse dispositivo, impossibilitando a aferição da legalidade dos encargos contratuais e autorizando a análise favorável ao consumidor.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), é possível a revisão dos juros remuneratórios em caráter excepcional, quando comprovada a abusividade e a desvantagem exagerada para o consumidor. Na ausência de cláusula contratual expressa, presume-se a alegada onerosidade excessiva, sendo legítima a limitação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme índices divulgados pelo BACEN.

5. A capitalização mensal de juros somente é válida quando houver pactuação expressa no contrato, o que não foi comprovado no presente caso. Assim, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no REsp 1.251.788/SC), afasta-se a incidência de juros compostos, admitindo-se apenas a aplicação de juros simples.

6. A cobrança de comissão de permanência é possível em contratos bancários, desde que não cumulada com outros encargos, como juros moratórios, correção monetária ou multa, e desde que haja pactuação válida e expressa. Diante da ausência de contrato e da impossibilidade de verificação dos critérios de incidência, a cobrança deve ser afastada, mantendo-se exclusivamente os encargos de mora legais.

7. Quanto aos juros moratórios, sua fixação no percentual de 2% sobre o valor da prestação em atraso encontra respaldo no art. 52, §1º, do CDC, não havendo violação normativa ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reajustar a taxa de juros contratada para a taxa média de mercado à época do contrato, fixada em 2,0% ao mês, vedada a capitalização, com restituição simples dos valores cobrados a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir a taxa SELIC, descontada a correção monetária, a partir da Lei nº 14.905/2024. Diante do provimento, inverteu-se o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
0323719-37.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIANA REIS GOMES

e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente